Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PREMATURA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DOS VÍCIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. PREVALÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2. Na hipótese, após o recebimento da petição inicial, sobreveio a r. sentença que extinguiu o feito, sem que houve sido dada oportunidade à parte recorrente para manifestar-se quanto aos supostos vícios apontados na decisão, em flagrante comportamento contraditório e ofensa aos princípios do devido processo legal e de vedação à decisão surpresa.
3. Nesse cenário, não se verifica descumprimento de ordem judicial exarada pelo Magistrado a quo, notadamente porque o apelante apresentou petição para fins de atender ao comando judicial, e a tese de inépcia da petição inicial só foi aventada na fundamentação da sentença.
4. Necessário frisar o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.